Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, INC. III, DO CPC.
I – O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal, art. 93, inc. IX, e no Código de Processo Civil, art. 489, que enseja nulidade se não observado. A r. decisão agravada contraria o art. 489, §1o, inc. III, do CPC, porque invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir à impugnação examinada. Preliminar acolhida.
II – Agravo de instrumento provido.